Tribunal: TCU
Processo: 002.852/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4265/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.852/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Andreia Santos Faria (XXX.539.199-XX); Cleia Aparecida Francisco (XXX.149.350-XX); Edna Elisabete Strapazzon (XXX.947.670-XX); Gisele Albino Vilanova (XXX.131.810-XX); Kelem Liliane Martins Severo (XXX.137.470-XX); Kelly da Silva Floriano (XXX.273.930-XX); Mariana Branco da Silva (XXX.782.360-XX); Marina Leticia Franco Pinto (XXX.963.290-XX); Michelle Chaves de Souza (XXX.606.600-XX); Pamela Haack (XXX.663.230-XX) 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.